Tribunal: STF
Processo: RE 117936
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-11-20
Data de publicação: 1990-11-20

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: EXIGÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, NO ACÓRDÃO
RECORRIDO, DOS TEMAS CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS.
2. MANDADO DE SEGURANÇA: DIREITO LIQUIDO E CERTO.
O 'DIREITO LIQUIDO E CERTO', PRESSUPOSTO CONSTITUCIONAL DE
ADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA, E REQUISITO DE ORDEM
PROCESSUAL, ATINENTE A EXISTÊNCIA DE PROVA INEQUIVOCA DOS FATOS EM
QUE SE BASEAR A PRETENSAO DO IMPETRANTE E NÃO COM A PROCEDENCIA
DESTA, MATÉRIA DE MÉRITO (CF. STF, PLEN., AGRG MS 21.243, 12.9.90).